Tribunal: TJPA
Processo: 0801457-80.2022.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801457-80.2022.8.14.0201

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: WELLINGTON DA SILVA CONCEIÇÃO, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – recurso do Ministério Público – sentença que absolveu o apelado pelo delito do art. 33 da Lei n. 11.343/2006
– 1) REFORMA DA SENTENÇA PARA CONDENAR O APELADO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – IMPROVIMENTO – a prova produzida em juízo se mostra insuficiente para demonstrar a autoria delitiva –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

–

DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, inconformado com a sentença (ID – 13114190) prolatada pelo MM. Juízo da
1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci
, que absolveu o réu,
WELLINGTON DA SILVA CONCEIÇÃO
, pela prática do crime de artigo 33 da Lei 11343/2006, com fulcro no inciso VII do artigo 386 do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais (ID – 13114204), o Ministério Público pleiteou pela reforma da sentença absolutória, para que o réu seja condenado pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006.

Nas contrarrazões (ID – 13114206), a Defesa pugnou pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença.

N
esta Instância Superior, a Procuradoria de Justiça Criminal
manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial para que seja reformada a sentença e o apelado seja condenado pelo crime do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006.

É o relatório. À Revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narra a denúncia
(ID - 13114125)

em síntese, que no dia 04.05.2022, WELLINGTON DA SILVA CONCEIÇÃO, foi flagrado por Policiais Militares, em via pública, trazendo consigo 49 (quarenta e nove) “trouxinhas”, pesando 65,0g (sessenta e cinco gramas) da substância popularmente conhecida por “COCAÍNA”.

Após a instrução, o juízo sentenciante absolveu
WELLINGTON DA SILVA CONCEIÇÃO
pela prática do crime do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 em razão de não existir prova suficiente de que o réu praticou o delito e aplicou o princípio do
in dubio pro reo
.

Irresignado com a sentença de absolvição, o
Ministério Público apresentou o presente recurso
, pleiteando a reforma da sentença para que o apelado seja condenado pelo crime do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006.
Sem razão, contudo
.

Da leitura da sentença guerreada e demais elementos dos autos, constata-se que a imputação da prática do crime de tráfico de drogas ao apelado não restou suficientemente comprovada, uma vez que a prova produzida em juízo não demonstrou a autoria delitiva.

Em juízo, a testemunha CÉSAR AUGUSTO DOS SANTOS DE SOUZA, policial militar, disse que a área é conhecida pelo tráfico. Viram que o acusado correu com uma sacola e a atirou para cima do telhado. Fizeram abordagem e detenção do acusado e dentro da sacola encontraram aproximadamente 50 petecas de pasta base de cocaína. O acusado assumiu que vendia e que o fazia por necessidade. Disse reconhecer o réu, esclarecendo que abordaram o réu porque ele correu. Disse que viu o acusado jogar a sacola para o telhado.

A testemunha ABNER RIBEIRO NEGRÃO, policial militar, em juízo declarou não se recordar do acusado.

Ademais, o réu WELLINGTON DA SILVA CONCEIÇÃO em seu interrogatório declarou que estava na rua Castelo Branco quando os Policiais Militares chegaram. Disse que os vendedores de droga correram e que ele só correu também porque ficou com medo, pois sua tornozeleira eletrônica havia acabado de descarregar. Segundo o acusado, os Policiais perguntaram pela droga e que lhe agrediram bastante, querendo que ele assumisse a droga. Disse que pediram dinheiro para ele e que o torturaram com sacos plásticos em sua cabeça e que queriam violá-lo com um cabo de vassoura, fatos ocorridos dentro de um imóvel.

Portanto, constata-se que a prova produzida se mostrou insuficiente para confirmar a autoria delitiva pelo que se impõe a manutenção da sentença
a quo
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06) - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITO CONDENATÓRIO - NÃO ACOLHIMENTO – PROVAS COLIGIDAS QUE NÃO CONFIRMAM A AUTORIA DELITIVA DO APELADO - MERA PRESUNÇÃO ACERCA DA PRÁTICA CRIMINOSA - INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 5ª Câmara Criminal - 0022681-80.2023.8.16.0019 - Ponta Grossa - Rel.: RUY A. HENRIQUES -

J. 27.10.2024)

APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO MINISTERIAL. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Sobre a confissão informal, o entendimento é de que essa, quando exarada em sede policial, não pode ser considerada para fins de condenação, tendo em vista que os elementos fornecidos pelo inquérito policial têm valor de meros atos de investigação, não servindo para embasar possível juízo condenatório, especialmente em se tratando de provas repetíveis, como é o caso da confissão. 2. A situação, in casu, de flagrância para fins de comercialização da droga apreendida não se mostra incontestável a amparar uma condenação por tráfico, mormente porque não houve investigação prévia ou posterior trazendo mais elementos fático-probatórios a amparar a denúncia.
3. A versão de um policial, única nos autos, não traz certeza indubitável de que ambos os envolvidos não estavam, de fato, encontrando-se para consumo de drogas em conjunto. Ao se reconhecer a existência de dúvida acerca da situação de flagrância do acusado, não se busca descredibilizar o relato do

policial militar ou mesmo afastar sua idoneidade, mas havendo dúvida sobre preponderância de provas, deve ser aplicado o in dubio pro reo.
4. É de se destacar, outrossim, que em análise aos antecedentes do réu não há registro ligado à traficância. 5. Por fim, como destacado pelo juízo a quo, houve divergência na própria Promotoria acerca do enquadramento do réu, se como traficante ou usuário, mas ausente emenda na denúncia, aplicando-se aqui a Súmula 473 do STF RECURSO DESPROVIDO, POR MAIORIA. (Apelação Criminal, Nº 50020485320238210041, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcia Kern, Julgado em: 21-10-2024)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO MINISTERIAL - PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS - IMPOSSIBILIDADE - MEROS INDÍCIOS DE AUTORIA - PROVAS FRÁGEIS - PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE E DO IN DUBIO PRO REO -ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
No processo criminal vigora o princípio segundo o qual a prova, para alicerçar um decreto condenatório, deve ser irretorquível, cristalina e indiscutível. Assim, se o contexto probatório dos autos se mostra frágil, notadamente no que se refere à autoria delitiva, imperiosa é a manutenção da absolvição, em atenção ao princípio in dubio pro reo.
(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.349787-2/001, Relator(a): Des.(a) Rubens Gabriel Soares , 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 29/10/2024, publicação da súmula em 30/10/2024)

Destarte, resta rechaçado o pleito de condenação do apelado pelo crime do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, mantendo-se sua absolvição.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 09/12/2024